Tribunal: TJMT
Processo: 1065676-23.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CONDUTA LÍCITA. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065676-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DIAS COUTO - CPF: 028.889.031-05 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CON
D
U
T
A LÍCITA. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Não

havendo

prova
de
quitação
, a
cobrança
da
dívida

enseja

conduta

lícita
.

3.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1065676-23.2022.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

CARLOS AUGUSTO DIAS COUTO

Recorrido
:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARLOS AUGUSTO DIAS COUTO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Sentença proferida no ID174078747
/PJe
2
. Concluiu que:
a) os documentos juntados nos autos comprovam a origem da
dívida;
b) por ser devida a restrição, não há dano moral. Julgou improcedente o pleito inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID174078748
/PJe
2
. Sustentou que:
a) inexiste prova legitimidade do restritivo de crédito, visto que a dívida
se encontra
quitada; b) a própria parte reclamada reconhece que a dívida já foi paga; c) consta no SCR prejuízo, mas o débito foi devidamente quitado; d) o registro indevido no SCR gera dano moral, em virtude do abolo o crédito; e
e
) não há outras negativações que justifique a aplicação da Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pleitos formulados na inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID175977190
/PJe
2
.
Argumentou que:
a) as razões recursais não observaram o princípio da
dialetividade
; e b) sentença deve ser mantida. Postulou o não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
há

prova
da
origem
da
dívida
e que
o

restritivo
é
legitimo
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
há

dívida

já

esta

quitada
e que
a

anotação
no SCR
lhe

ocasionou

prejuízo
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação

da
dívida

oriunda
de
cartão
de
crédito
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

prova
de
quitação
da
dívida

negativada
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
, pois o
consumidor
,
na

condição
de
devedor
,
tem
o
ônus

probatório

quanto
a
quitação
da
dívida

reconhecida
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança
é
legitima
e
não

enseja

conduta

ilícita
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)

(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
diaadia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira,
a simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de indenização por danos morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019).

Embora
a
parte

reclamante

alegue
que a
parte

reclamada

tenha

realizado

anotações
no SCR, o
documento

juntado
no ID 174078724/PJe2 nada
comprova

neste

sentido
.

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023